Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-36.2013.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000032-36.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELADO), FERNANDO SEVERO DA SILVA - CPF: 460.368.491-68 (APELADO), MARCIO DIAS PEREIRA - CPF: 878.231.101-30 (APELADO), ISAQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.530.411-72 (APELADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FERNANDO SEVERO DA SILVA - CPF: 460.368.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.530.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEI 6.830/80 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que não há falar se me prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), pois não se mostra consumado o transcurso do prazo de 6 anos, 1 ano de suspensão acrescido de 5 anos do prazo quinquenal, contados, automaticamente, da intimação do Estado da inexistência de bens penhoráveis e/ou não localização do devedor.

Assevera que após a intimação dos Executados acerca da constrição, foi requerida nova penhora, de sorte que não transcorre lapso temporal para configuração da prescrição intercorrente também nesta oportunidade de busca de garantia da dívida.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 196869197).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgou extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou no ano de 2013, a Ação de Execução Fiscal em fase da Agropecuária Grande Norte Ltda

e sócios,

visando, o recebimento de credito tributários descritos na CDA n. 20124987.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo,

ao verificar que até aquela data a fazenda estadual não tinha promovido a satisfação do crédito fustigado,

reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgou extinta a presente execução.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial,

In casu
, verifico que houve a citação da execução fiscal (13/08/2013) conforme o AR positivo; como, também, a intimação do Exequente/Apelante referente ao retorno de AR positivo de citação da Executada.

Ato continuo houve a ciência do Exequente/Apelante referente a Citação da Executada (26/07/20014 e a data do pedido do Exequente/Apelante para Juízo proceder a tentativa de constrição patrimonial (19/10/2015).

Constato, ainda, que a tentativa de penhora pelo BACENJUD foi infrutífero contra a Apelada Agropecuária Grande Norte LTDA e, positivo contra os sócios ilegalmente incluídos na CDA (29/02/2016).

A Procuradoria da Fazenda exequente foi devidamente intimada, protocolando pedido em 12/09/2016, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Assim, como bem observado pelo Magistrado singular, interrompendo o sobrestamento do feito executivo aos 12/09/2017, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 12/09/2022, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Frisa-se, não houve constrição patrimonial em nome da Apelada Agropecuária Grande Norte LTDA antes da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

O STJ no julgamento do REsp 1.340.553-RS, pacificou o entendimento que quando houver ocorrido a citação na execução, apenas a efetiva constrição patrimonial em sua totalidade, poderia interromper a prescrição intercorrente, não bastando mero peticionamento.

Nota-se, portanto, que o argumento de que a petição do dia 07/07/2022 interrompeu a prescrição intercorrente necessitaria da efetiva constrição patrimonial antes da sentença proferida

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80, ACRESCIDO PELA LEI N. 11.051/04. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial confirmando o acórdão a quo que reconheceu a prescrição intercorrente mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, ante a ausência de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 3. A matéria em discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, entende que, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes: REsp 1.157.788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; 1.005.209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/3/2010. 4. Na espécie, conforme registrado pelo Tribunal de origem, a exequente, no recurso de apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva de prescrição que impedisse a decretação dessa prejudicial. Portanto, rever esse entendimento, demanda análise fático-probatória dos autos, o que é defeso na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no REsp 1187156 / GO, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17.08.2010).

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
o apelo interposto, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024